Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-79.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007156-79.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIDA GROFF MILANI - CPF: 662.660.099-00 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LEONIDA GROFF MILANI - CPF: 662.660.099-00 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, limitando o reembolso das despesas médico-hospitalares aos valores da tabela praticada pela operadora e afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise de dispositivos legais e argumentos apresentados pela operadora de plano de saúde; e (ii) examinar se houve omissão na apreciação de documentos e na análise da necessidade de reabertura da instrução probatória, conforme alegado pela beneficiária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central da lide, fundamentando-se expressamente no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, abordando implicitamente as questões relativas ao exercício regular do direito e à liberdade contratual.

5. A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que forma seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos, não havendo omissão quando o acórdão considera suficientes os documentos apresentados para concluir pela ausência de comprovação de situação excepcional que justificasse o reembolso integral.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando o julgado aborda, ainda que implicitamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida ou reapreciação do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 316993396) e por
LEONIDA GROFF MILANI
(id. 318014378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 315183362), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde.

O acórdão embargado determinou que o reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas pela beneficiária em hospital não credenciado e de alto custo fosse limitado aos valores da tabela praticada pela operadora para os mesmos procedimentos em sua rede credenciada, bem como afastou a condenação por danos morais.

Em seus embargos (id. 316993396), a
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
alega omissão do acórdão quanto: (i) à ausência de apresentação, pela beneficiária, de pedido médico com declaração de emergência, em atendimento ao disposto no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98; (ii) à ausência de ilicitude na conduta da operadora, que agiu em exercício regular do direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil; e (iii) à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil.

Por sua vez, a beneficiária
LEONIDA GROFF MILANI
, em seus embargos (ID 318014378), sustenta que o acórdão foi omisso ao: (i) deixar de apreciar os documentos por ela apresentados, atribuindo presunção de veracidade aos documentos produzidos unilateralmente pela operadora; (ii) considerar que não houve comprovação de recusa de tratamento, quando na verdade a embargante alegou conduta omissiva da operadora, que não procedeu à liberação do procedimento cirúrgico no prazo legal; e (iii) não determinar a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal para demonstrar a situação de emergência.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária (id. 319771878 e id. 319977857), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 316993396) e por
LEONIDA GROFF MILANI
(id. 318014378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 315183362), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
(id. 316993396)

A embargante
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais e argumentos que, segundo entende, seriam essenciais ao deslinde da controvérsia.

Todavia, não se vislumbra qualquer omissão no julgado. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central da lide, qual seja, a obrigação da operadora de plano de saúde em reembolsar os valores despendidos pela beneficiária com procedimentos médicos realizados em hospital não credenciado e de alto custo.

O julgado fundamentou-se expressamente no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que trata do reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde fora da rede credenciada, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 35-C da Lei nº 9.656/98, o acórdão abordou a questão da urgência e emergência ao analisar os requisitos para o reembolso, concluindo que "
não restou comprovada a impossibilidade de utilização da rede credenciada para o tratamento do câncer de mama, uma vez que os procedimentos foram devidamente autorizados pela operadora para realização no Hospital BP da rede básica, dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANS, conforme solicitado no relatório médico
".

No que tange ao exercício regular do direito (art. 188, I, do CC) e à liberdade contratual (art. 421 do CC), tais questões foram implicitamente abordadas quando o acórdão reconheceu a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura para hospitais de alto custo, afastando a condenação por danos morais justamente por entender que não houve conduta ilícita por parte da operadora.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão a ser sanada, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LEONIDA GROFF MILANI
(id. 318014378)

A embargante
LEONIDA GROFF MILANI
alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar documentos por ela apresentados e ao não determinar a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Contudo, não se verifica qualquer omissão no julgado. O acórdão analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo que não restou demonstrada a impossibilidade de utilização da rede credenciada para o tratamento necessário.

A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que forma seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos. No caso, o acórdão considerou que os documentos apresentados pela operadora de plano de saúde comprovavam a autorização dos procedimentos para realização no Hospital BP da rede básica, dentro do prazo regulamentar.

Quanto à alegação de que não houve oportunidade para produção de prova testemunhal, trata-se de matéria preclusa, que deveria ter sido objeto de recurso próprio contra decisão que indeferiu a produção de provas ou que julgou antecipadamente a lide. Não cabe, em sede de embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação, suscitar suposto cerceamento de defesa ocorrido em primeiro grau.

Ademais, a questão da emergência foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação de situação excepcional que justificasse a realização dos procedimentos em hospital de alto custo não credenciado.

Portanto, não há omissão a ser sanada, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O que se verifica, portanto, é que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas e argumentos já analisados, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. Busca, em essência, a reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas, o que só é possível por meio dos recursos próprios previstos na legislação processual, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos pelas partes
devem ser rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id. 316993396) e por LEONIDA GROFF MILANI (id. 318014378), mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025